Tribunal: CARF
Processo: 10730.007768/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007768/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
EDGARD FRANCISCO ALMEIDA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
As decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal devem analisar
as alegações suscitadas pelo contribuinte, sobretudo quanto ao objeto do
lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art.
59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para prolação
de novo acórdão contendo pronunciamento sobre a exclusão das despesas com instrução na
coluna “Resultado Apurado no Julgamento” da tabela de Revisão do Lançamento. Vencido o
conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que deu provimento parcial para que fosse refeita a
Revisão de Lançamento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca
Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

(documento assinado digitalmente)

Thiago Duca Amoni – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007768/2008-89
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007768/2008-89

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71/72) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 63/67), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

LANÇAMENTO
Trata o presente processo de notificação de lançamento do
Imposto sobre a Renda Pessoa Física, de fls 05-06,09-10, em face do sujeito
passivo acima identificado, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
com ciência em 17/06/2008 (fl. 57), sendo constituído crédito tributário no valor
de R$ 10.303,99, composto das seguintes parcelas:

Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL (fl. 06) foi lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência
das seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R8 51.63
7,88 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de RS
8.243,82.
omissão do rendimento da marinha.

IMPUGNAÇÃO
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007768/2008-89

Foi apresentada impugnação (fl. 01), em 16/07/2008 através da
qual o sujeito passivo, após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua
defesa cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
 Meu Cônjuge. Claudia Cortina Lacerda dos Santos Fernandes, doravante
chamada de Contribuinte II, é inscrita no CPF sob o no 703.149.857-00 e.
somos casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Ela começou a
auferir rendimentos no ano calendário de 2004 e declaramos nossos
rendimentos auferidos nesse mesmo ano-calendário, conjuntamente, através
de Declaração de Ajuste Anual Completa no exercício de 2005. (DOC 6).
 A partir do ano-calendário de 2005, exercício de 2006, A Contribuinte II
optou por apresentar sua Declaração de Ajuste Anual Simplificada utilizando,
para tal, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte
fornecido pela Pagadoria de pessoal da Marinha do Brasil.
 No ano-calendário de 2006, exercício de 2007, a Contribuinte II entregou sua
Declaração de Ajuste Anual Simplificada (DOC. 4) utilizando, para tal, o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte fornecido pela
Pagadoria de Pessoal da Marinha do Brasil (DOC. 2) cujo valor do
rendimento recebido e do IRRF retido correspondem aos valores que foram
considerados, supostamente. omitidos na minha Declaração desse ano-
calendário.
 Considerando o exposto nos itens B e C acima, entreguei, separadamente,
minha Declaração de Ajuste Anual Completa relativa ao ano calendário de
2005 e observei o mesmo critério na entrega da minha Declaração do ano-
calendário de 2006 (DOC. 3).
 Na Declaração do ano-calendário de 2005 importei as informações sobre
Dependentes, Bens e Direitos e Dívidas e ônus Reais da Declaração do ano-
calendário de 2004 e no ano calendário de 2006 importei as mesmas
informações já citadas da Declaração do ano-calendário de 2005.
 Em virtude de tais importações e, por um erro cometido, não exclui a
Contribuinte II (meu Cônjuge) do Quadro de Dependentes da minha
Declaração de Ajuste Anual Completa do ano-calendário de 2005 e,
inadvertidamente, do ano-calendário de 2006.
 Através da Notificação de Lançamento acima fui informado que os
rendimentos auferidos pelo Contribuinte II (RS 51.637,88) foram omitidos da
minha Declaração de Ajuste anual do ano-calendário de 2006 — exercício de
2007 e me foi apresentado o Demonstrativo de Crédito Tributário onde foi
apurado o Valor do Crédito Tributário Apurado, incluindo imposto, multa e
juros de mora. de RS 10.303,99. Entendo que a tributação é indevida, tendo
em vista que a Contribuinte II já declarou e tributou a receita 'ferida
conforme Declaração de Ajuste Anual Simplificada (DOC. 4)
 Em relação ao ocorrido no ano-calendário de 2005 foi diferida a SRL através
da qual solicitei à Secretaria cia Receita Federal do Brasil a exclusão do
Contribuinte II do Quadro de Dependentes da minha Declaração de Ajuste
Anual Completa (DOC.7). Entretanto, a SRL através da qual também solicitei
a exclusão da Contribuinte II do Quadro de Dependentes da minha
Declaração de Ajuste Anual Completa do ano-calendário de 2006 não foi
diferida.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007768/2008-89

 Dessa forma, para a adequação das informações dos dependentes, do valor
das deduções e da base de cálculo para apuração do Imposto solicito a V.Sa.
a exclusão do meu Cônjuge, da condição de minha dependente, da Minha
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2006 — exercício de 2007
(DOC. 3 / Folha 4) e o conseqüente estorno do Crédito Tributário apurado na
Notificação de Lançamento acima.
PEDIDO
O sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO.
Comprovado, com documentos hábeis e idôneos, o erro de fato cometido
na declaração, deve ser procedido a correção do erro com a
consequente alteração do lançamento.

A 3a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
Assim, pode-se concluir que realmente houve erro de fato,
cometido pelo sujeito passivo, passível de correção nesta fase de julgamento,
conforme o entendimento da jurisprudência administrativa:
(...)
Estes erros são passíveis de correção nesta fase de julgamento.
Em resumo, deve ser cancelado o lançamento por omissão de
rendimentos, e a retirar Sandra Cristina Lacerda dos Santos Fernandes da
relação de dependentes da DIRPF — exercício 2007 do interessado.
(...)
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de se julgar parcialmente procedente a impugnação, e pela manutenção
parcial do crédito tributário, conforme consta do quadro a seguir:

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
I - OS FATOS
I-1 Recebi no dia 13 de janeiro de 2011 a Intimação no 0086/2011 tendo como
anexo o Acórdão no 04-22.903 – 3a Turma da DRJ/CGE, referente Processo
10730.007768/2008-89.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007768/2008-89

O referido Acórdão julgou a existência de um crédito tributário de
R$1.289,88 (um mil e duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos),
sendo: Imposto=R$629,87, multa=R$330,68 e encargos=R$329,33, que teve
como origem a não inclusão do valor das minhas despesas com instrução
(Doc.1).
A egrégia 3a Turma de Julgamento, conforme DRJ/CGE F1s.65, no quadro
"REVISÃO DO LANÇAMENTO", mencionou nas colunas "Valores Declarados" e
"Resultado apurado na Ação Fiscal" o valor de R$2.373,84, relativo à "LINHA
DA DECLARAÇÃO Despesas com Instrução", entretanto não incluiu o mesmo
valor na coluna "Resultado apurado no Julgamento".
I-2 Minha Declaração de Ajuste Anual Completa Retificadora, Ano-Calendário
2006, Exercício 2007 foi entregue em 30/08/2007.
Lancei na Declaração mencionada, na ficha "PAGAMENTOS E DOAÇÕES
EFETUADAS", CÓDIGO 03, IRMANDADE SÁO VICENTE DE PAULO, CNPJ
30.081.012/0001-59, o montante de R$ 6.430,32 (seis mil, quatrocentos e trinta
reais e trinta e dois centavos) pagos durante o ano de 2006, referentes minha
dependente Kríssia Christina dos Santos Fernandes (Doc.3)e (Doc.3),FL.4.
I-3 Estou anexando os comprovantes de pagamentos feitos a Irmandade São
Vicente de Paulo, nos quais são demonstrados que as quitações resultaram
débitos nas minhas contas correntes n o 381332-6 e 5825-4, respectivamente, no
Banco Real e no Banco do Brasil.(Doc.4, FL. de 1 a 11.
I-4 Em virtude dos pagamentos mencionados em I-1-1 e I-1-2 apurei na minha
Declaração, no campo "DEDUÇÕES" o total de R$ 14.582,26 (quatorze mil e
quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos). No total das deduções foi
lançado o valor de R$ 2.373,84, relativo a "Despesas com instrução "(Doc.3),
FL.6.
I-5 A própria Notificação de Lançamento No 2007/607450076935025 da DRF
Niterói acatou o total das Deduções Declaradas no "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO" (Doc.2), FL.6.
II - O DIREITO
II. 1 - Para a apuração adequada do "Resultado apurado no Julgamento" será
necessária a inclusão do valor de R$ 2.373,84 da Linha "Despesas com
Instrução".
II. 2 — Os pagamentos efetuados a IRMANDADE SÃO VICENTE DE PAULO,
CNPJ 30.081.012/0001-59, no montante de R$ 6.430,32 (seis mil, quatrocentos e
trinta reais e trinta e dois centavos) no exercício de 2007, referente minha
dependente Kríssia Christina dos Santos Fernandes são legítimos conforme
comprovação documental (Doc.4), FL. de 1 A 11.
III. À vista do exposto, requer seja acolhida a presente.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007768/2008-89

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 13/01/2011 (e-fl. 70); Recurso Voluntário
protocolado em 11/02/2011 (e-fl. 71), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
A princípio a ação do contribuinte havia sido enquadrada como “omissão de
rendimentos”.
O resultado da solicitação de retificação de lançamento foi deferido parcialmente,
sendo feita nova solicitação de notificação.
O contribuinte sofreu novo enquadramento, restando apenas a multa de ofício,
com os respectivos juros de mora.
A r. decisão primeira, quando da elaboração da revisão de lançamento, na coluna
de “resultado apurado no julgamento”, não considerou os valores lançados como declarados e
também na coluna de “resultado apurado na ação fiscal”, a título de despesas com instrução,
valor este correspondente a R$ 2.373,84, não justificando o motivo.
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente, para que
seja refeito a Revisão do lançamento.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.

Peço vênia para divergir do ilustre relator.
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007768/2008-89

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento. Logo, para
respeitar o devido processo legal a ampla defesa e o contraditório faz jus a decisões que se
manifestem sobre todos os pontos suscitados e devidamente fundamentadas.

A decisão de piso não se manifesta sobre a exclusão das despesas com
instrução na tabela de Revisão de Lançamento.

Assim, dou parcial provimento ao recurso voluntário para anular a decisão de
piso, de forma que a DRJ manifeste-se sobre a exclusão das despesas com instrução na coluna
"Resultado Apurado no Julgamento" da tabela de Revisão do Lançamento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital